Tribunal: TJDFT
Processo: 0728327-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. ERRO OPERACIONAL. TEMA 1.009 DE RECURSOS REPETITIVOS. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESSARCIMENTO NÃO DEVIDO.
1. De acordo com a Tese 1.009 do STJ, de 19/05/2021: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (REsp n. 1.769.306/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021.)”.
2. O caso sob análise se refere a erro operacional da Administração, que realizou pagamento referente a período que não era devido; contudo, não se sujeita à devolução, tendo em vista que o pagamento de 3 (três) meses a mais de licença-prêmio convertidos em pecúnia não era de fácil constatação pelo servidor. O autor recebeu, em parcela única, indenização de diferenças pecuniárias de licença-prêmio, acreditando que se tratava tão-somente do período a que fazia jus.
3. É evidente que as diferenças a serem pagas por ocasião da aposentadoria, sobretudo quando inclui cálculos para conversão da licença-prêmio em pecúnia, apresentam complexidade. O próprio ente estatal identificou o erro após vários anos. Os cálculos realizados unilateralmente pela Administração apresentam nítida discrepância ao longo do trâmite do processo administrativo. Não há como atribuir ao servidor a incumbência de perceber que na indenização recebida estavam inclusas parcelas relativas a período que não tinha direito. Portanto, resta comprovada a boa-fé do autor no recebimento daquela quantia. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1812675e 1431262.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença e confirmar a decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar que o réu se abstenha, sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo a quo, em caso de descumprimento: i) de efetuar qualquer desconto nos contracheques do autor a título de reposição ao erário de licença-prêmio por assiduidade (LPA); ii) de promover protesto ou inscrição em dívida ativa, devendo excluir restrições porventura existentes; e para condenar o réu a restituir, na forma simples, com correção monetária, as quantias eventualmente descontadas. Sem custas processuais e sem honorários, diante da ausência de recorrente vencido.